Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-95.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041549-95.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (AGRAVADO), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO POR PESSOA FÍSICA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a seu apelo, mantendo a segurança concedida para afastar a incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão por pessoa física sem fins comerciais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há incidência do ICMS sobre a aquisição de veículo usado em leilão por pessoa física para uso próprio, considerando o princípio da não cumulatividade tributária.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é no sentido de que não incide ICMS sobre a arrematação de bens usados em leilão por pessoas físicas sem fins comerciais, pois não há caracterização de circulação mercantil.
4. A exigência do imposto nessas situações afronta diretamente o princípio da não cumulatividade previsto no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal, uma vez que o bem já foi tributado anteriormente.
5. A cobrança do tributo nessas condições caracteriza bis in idem tributário, contrariando o ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "É inexigível o ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão por pessoa física para uso próprio, pois tal operação não configura circulação mercantil e sua tributação viola o princípio da não cumulatividade do ICMS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019013-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03/06/2024

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, ratificando a sentença que concedeu segurança nos autos do mandado de segurança nº
1041549-95.2022.8.11.0041
impetrado por
CEMI ALVES DE JESUS
para determinar a não incidência do ICMS sobre a arrematação de veículo automotor pelo impetrante em leilão público.

O recorrente alega, em síntese, que a legislação federal (arts. 4º, §1º, III e 12, III da LC 87/96) é clara ao prever a incidência do ICMS sobre a aquisição de bens arrematados em licitação, ainda que para uso próprio do adquirente e não para revenda, não importando a ausência de intuito comercial ou habitualidade. Sustenta, ainda, que a referida aquisição configura hipótese de incidência originária do imposto, não havendo falar em inobservância do princípio da não cumulatividade tributária.

Pugna, ao final, pela retratação da decisão agravada ou, alternativamente, pelo provimento do recurso, a fim de reformar o acórdão para manter a incidência do ICMS sobre a arrematação de bens em leilão.

É o relatório.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 273840865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, registro que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, sendo tempestivo e estando devidamente regularizado, razão pela qual conheço do recurso.

No mérito, porém, não merece prosperar a insurreição do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não incide ICMS sobre a aquisição de bens móveis usados arrematados em leilão por pessoas físicas sem fins comerciais ou de revenda, situação verificada nos autos.

A compreensão diversa esposada pelo recorrente, no sentido de que haveria incidência tributária nos moldes previstos nos artigos 4º, §1º, III e 12, III da LC 87/96, acaba por afrontar diretamente o princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS, insculpido no art. 155, §2º, I da Constituição Federal.

Isso porque, conforme bem apontado na decisão agravada, ao se exigir o recolhimento do ICMS de veículo usado arrematado em leilão por pessoa física para uso próprio, sobre o qual já houve incidência do imposto em operações pretéritas, resulta em inequívoca bitributação, malferindo a sistemática constitucional da não cumulatividade.

Nessa linha, cito o seguinte julgado desta Corte, que bem sintetiza a orientação jurisprudencial prevalecente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO -
INCIDÊNCIA DE ICMS - IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE
- IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2°, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2°, inciso I), justamente para impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

2. A exigência do recolhimento de ICMS de veículo usado arrematado em leilão para uso próprio, não sujeito a ato de mercancia e sobre o qual já havia incidido o imposto anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade e, consequentemente, na bitributação."

(N.U 1019013-82.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 03/06/2024)

Portanto, não procede a assertiva do recorrente de que a aquisição de bens em leilão configuraria hipótese de incidência originária do ICMS, desvinculada do princípio da não cumulatividade. Ao revés, conforme já sedimentado, exigir o imposto nessas operações de circulação de mercadorias usadas para uso próprio do adquirente acarreta efetivamente em bis in idem tributário, malferindo a sistemática constitucional.

Cabe destacar, ainda, que a aplicação da norma constitucional deve preponderar sobre as disposições em sentido contrário previstas na legislação federal e estadual, em observância à hierarquia das fontes do ordenamento jurídico pátrio.

Dessa forma, não tendo o recorrente trazido argumentos hábeis a desconstituir os fundamentos adotados na decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025